Tribunal: TJES
Processo: 5005938-05.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5005938-05.2022.8.08.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: LUCINEI LUIZ MORO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO REORGANIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lucinei Luiz Moro contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., referente a contrato de crédito denominado “Crédito Reorganização”, firmado em 30/07/2021, no valor de R$ 80.000,00, a ser pago em 48 parcelas. O apelante deixou de adimplir desde a primeira parcela (29/09/2021), resultando em saldo devedor atualizado até 31/10/2022 de R$ 139.346,37. A sentença condenou o réu ao pagamento do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a documentação apresentada pelo banco é suficiente para comprovar a efetiva disponibilização do crédito e a evolução da dívida;
(ii) verificar se a cobrança configura enriquecimento sem causa ou abusividade de encargos, apta a justificar revisão contratual no âmbito da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação, a disponibilização do crédito e a inadimplência do devedor mediante apresentação de extratos bancários e documentos que evidenciam a liberação do valor na conta-corrente do réu.

O inadimplemento é reconhecido pelo próprio apelante em contestação, sob alegação de dificuldades financeiras, o que reforça a presunção de legitimidade do crédito cobrado.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos concretos que demonstrem eventual abusividade dos encargos ou ilegalidade na evolução da dívida.

A alegação genérica de “juros estratosféricos” e “enriquecimento sem causa” carece de prova idônea, pois o apelante não indicou quais encargos seriam indevidos nem requereu perícia contábil para impugnar os cálculos apresentados.

A ação de cobrança não tem natureza dúplice, sendo inadequado o pedido de revisão contratual formulado em contestação, consoante o art. 343 do CPC e precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A Súmula 381/STJ veda ao julgador conhecer de ofício eventual abusividade de cláusulas em contratos bancários, o que impede a análise da matéria sem provocação e prova específica.

A prova documental é suficiente para demonstrar a origem e evolução do débito, sendo desnecessária a juntada do contrato de abertura de crédito quando os extratos comprovam a relação jurídica e o valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação e do inadimplemento autoriza a procedência da ação de cobrança, ainda que o contrato não venha acompanhado do instrumento de abertura de crédito, bastando extratos e comprovantes de movimentação financeira.

A alegação genérica de juros abusivos não afasta a exigibilidade do débito, incumbindo ao devedor provar concretamente a irregularidade dos encargos cobrados.

O pedido de revisão contratual deve ser formulado em reconvenção ou ação própria, não sendo cabível em contestação na ação de cobrança.

A simples diferença entre o valor contratado e o saldo atualizado não configura enriquecimento sem causa quando os encargos são contratualmente previstos e documentados.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 314 e 884; CPC, arts. 85, §11, 336, 341 e 343; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1076801-65.2022.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 01.03.2024;
TJ-PR, Apelação Cível nº 0020168-19.2021.8.16.0017, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 23.06.2023;
TJ-PR, Apelação Cível nº 0005291-93.2017.8.16.0153, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 13.11.2023;
TJ-GO, Apelação Cível nº 0188773-07.2017.8.09.0006, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 26.04.2021;
Súmula 381/STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,___de___________de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5005938-05.2022.8.08.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: LUCINEI LUIZ MORO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Comprovada a efetiva disponibilização do crédito relativamente ao negócio jurídico descrito na petição inicial, a evolução da dívida, bem como o inadimplemento do apelante, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

Apelação – Ação de cobrança – Contrato de mútuo bancário – Sentença de acolhimento do pedido – Manutenção.

1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.

2. “Crédito reorganização” – Contrato celebrado para liquidar saldo devedor de empréstimos antecedentes. Quadro de prova dos autos demonstrado o débito e a respectiva evolução. Extrato da conta-corrente, ademais, não impugnado, apontando ter sido ali creditada importância na data da celebração do contrato.

3. Litigância de má-fé – Ré que procurou alterar a verdade dos fatos, interpondo, ademais, recurso desprovido de efetivo conteúdo jurídico, com o propósito procrastinatório. Litigância ímproba que se proclama de ofício, com a imposição de multa. Afastaram a preliminar, negaram provimento à apelação e, de ofício, impuseram à ré multa por litigância ímproba.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1076801-65.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 01/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

Infere-se que em 30/07/2021 ocorreu a contratação do “Crédito Reorganização” (nº 320000149650 – conta-corrente nº 01.001254-7 – agência 1623), no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 48 parcelas, com primeiro vencimento em 29/09/2021 e último em 29/08/2025, contudo, houve inadimplemento do apelante Lucinei Luiz Moro desde a 1ª parcela (29/09/2021), restando o saldo atualizado até 31/10/2022 no valor de R$ 139.346,37 (cento e trinta e nove mil (Planilha id. 10259177 – pág. 3).

Em razão da inadimplência, foi ajuizada ação de cobrança pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Lucinei Luiz Moro.

A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o apelante ao pagamento dos valores apresentados na planilha.

Verifica-se ser incontroverso, nos autos, que houve celebração do contrato de crédito (crédito reorganização) e inadimplemento, circunstância esta, inclusive, reconhecida pelo próprio apelante na contestação (id. 10259592), na qual admite o inadimplemento ao argumento de dificuldades financeiras.

Em situações nas quais o devedor reconhece a existência da obrigação, a prova do crédito e do seu montante, na forma apresentada pela parte autora, ganha maior robustez, ainda que se tenha deferido inversão do ônus da prova (CDC), tal inversão não opera para transferir ao autor o encargo de provar inexistência de encargos contratuais legítimos lançados, mas sim, para que a instituição financeira explique e documente a composição do débito quando impugnado com elementos que coloquem em dúvida os valores.

Na hipótese, o apelado apresentou cálculo do saldo apurado (R$ 139.346,37 até 31/10/2022) e juntou os documentos contratuais que demonstram o financiamento no valor principal R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo prazo de 48 parcelas e a cronologia de vencimentos.

Por sua vez, apesar de alegar abusividade e juros “estratosféricos”, o apelante não produziu prova apta a demonstrar
de forma concreta
e precisa quais encargos seriam manifestamente ilegais ou a qual valor deveria o débito ser limitado.

Poderia ter requerido, no momento oportuno, perícia ou prova técnica apta a desconstituir o cálculo apresentado e não o fez. Mesmo intimado para indicar provas a serem produzidas afirmou não possuir mais provas (id. 10259610).

Assim, a mera alegação de que o saldo é superior ao principal não é, por si só, suficiente para declarar enriquecimento sem causa, sobretudo quando a atualização e acréscimos podem decorrer de encargos contratuais (juros, encargos moratórios, eventual capitalização, tarifas) que, se contratados e informados, integram o débito.

O apelante fundamenta parte de seu pedido sob argumento de enriquecimento sem causa da instituição financeira,(art. 884 do Código Civil).

Tal instituto, porém, exige a demonstração de que a vantagem patrimonial auferida por uma das partes é indevida e que a correspondente perda de outrem não encontra causa jurídica que a legitime.

No processo em que se discute saldo devedor de contrato de crédito, para prosperar a alegação de enriquecimento sem causa há de restar provado que a cobrança ultrapassa o que foi contratualmente pactuado e que os acréscimos são manifestamente indevidos, por exemplo, pela ausência de previsão contratual, cobrança de encargos vedados por lei, ou por aplicação de cláusulas usurárias comprovadas.

Não obstante, no presente caso não há prova idônea de que os encargos aplicados são absolutamente destituídos de causa jurídica. Ao contrário, os documentos acostados demonstram a existência do crédito contratado e a previsão de encargos, o demonstrativo da evolução do contrato, a quantificação exata do montante final decorre da aplicação desses encargos ao período de inadimplemento (ids. 10259174, 10259175 e 10259177).

O Banco apresentou o cálculo que resultou no valor R$ 139.346,37 (valor assinalado na inicial), sem que o réu tenha trazido aos autos demonstração robusta de que as cláusulas contratuais lhe foram impostas de maneira a configurar, de plano, enriquecimento sem causa.

Ao apresentar contestação, não nega a existência do débito. Ao contrário, afirma que na data de 30 de julho de 2021 contratou o serviço junto ao Banco, porém, invocou dificuldades financeiras e pleiteou parcelamento como solução, além de alegar enriquecimento ilícito do apelado pela prática de juros abusivos (id. 10259592).

Todavia, o artigo 314 do Código Civil dispõe que o credor não é obrigado a receber de forma fracionada o crédito, de modo que eventual parcelamento é prática de sua liberalidade.

E não estando demonstrada a abusividade de forma inconteste, a simples diferença entre o valor principal e o saldo atualizado não configura enriquecimento sem causa.

Em caso de discordância das taxas, deveria o apelante ter buscado a via revisional, adequada quando se pretende controverter a própria base contratual ou a taxa média de mercado aplicada.

No entanto, a hipótese é de não cabimento da pretensão revisional, seja porque as alegações contidas na contestação eram meramente genéricas, seja porque a ação de cobrança não possui caráter dúplice, não tendo formulado o competente pedido reconvencional.

E ainda, de acordo com a Súmula nº 381 do STJ “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Acresça-se que a jurisprudência pátria vem entendendo que a ação de cobrança fundada em empréstimo lançado em conta-corrente prescinde da apresentação do instrumento do contrato de abertura de crédito na conta-corrente, bastando que a inicial seja instruída com documentos suficientes para evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes e o montante do débito, como é o caso dos extratos apresentados no caso em apreço.

Eis os julgados a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO GENÉRICO POR PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. PARTE INTIMADA. MANIFESTAÇÃO PELA DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA, COM REVISÃO DOS ENCARGOS COBRADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE. REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 336 E 341 DO CPC NÃO ATENDIDA. REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. INSURGÊNCIA ACOLHIDA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00201681920218160017 Maringá, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 23/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO RÉU. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS QUANTO AO DÉBITO EM DISCUSSÃO. EXTRATOS DA CONTA CORRENTE QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINADO O RECÁLCULO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM APLICAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE, A PAR DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO RÉU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A MÉDIDA ESTIPULADA PELO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00162038620188160001 Curitiba, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. MERAS ALEGAÇÕES DE QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS ERAM INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM EXTRATOS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A DÍVIDA. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE CONTRATO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – APL: 00567139720218160014 Londrina 0056713-97.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 01/08/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO REVISIONAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DA CONTA CORRENTE FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEDUZI-LOS EM RECONVENÇÃO. ANÁLISE DOS AUTOS DE ACORDO COM OS LIMITES DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PREJUDICADO – RECURSO ADESIVO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA PACTUAÇÃO. ILEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 343, do CPC, “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

2. Na ausência de pedido reconvencional, a defesa deve se restringir aos limites impostos na ação principal.

3. Segundo entendimento consolidado do colendo STJ, é “Permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula nº 539, STJ).

4. Segundo entendimento do Colendo STJ, somente haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15 (EDcl no REsp 1.573.573/RJ.

5. Recurso de apelação cível conhecida e parcialmente provida; Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR – APL: 00489629820178160014 Londrina 0048962-98.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 03/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DÚPLICE. VIA INADEQUADA. INTENTO QUE DEVERIA SER PERFECTIBILIZADO POR AÇÃO PRÓPRIA OU RECONVENÇÃO.

1. Rememora-se que a Ação de Cobrança tem natureza jurídica constitutiva e condenatória com fito de ser constituído título judicial para viabilização da cobrança de valor previamente definido pelas partes. Por outro lado, a Ação revisional (tese) tem natureza jurídica declaratória com escopo na discussão da relação contratual desde a sua constituição a fim de se chegar a um valor que poderá ou não ser objeto de posterior cobrança.

2. A Ação de cobrança em debate não se trata de ação dúplice, de modo que caberia aos Réus/Apelantes formalizar a discussão pretendida por meio de ação própria ou reconvenção (artigo 346 do CPC/15) com fito de garantir a discussão aprofundada das teses revisionais deduzidas.

3. O novel diploma processual civil manteve a qualidade de ação da reconvenção e permitiu o seu manejo dentro da própria peça contestatória, não sendo desprezado que é pelo seu exercício que se possibilita a ampliação objetiva da lide. Assim, querendo os Réus/Apelantes revisarem na íntegra a contratação, eventual licitude de sua origem e encargos, deveriam ter se valido da resposta específica reconvencional. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO – PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO – Recurso de Apelação Cível: 01887730720178090006 ANÁPOLIS, Relator: Des (a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO PARCELADO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM SUFICIENTEMENTE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E O VALOR PERSEGUIDO. RÉU QUE, ADEMAIS, NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO NEM O RECEBIMENTO DO VALOR COBRADO PELO BANCO. PRETENSÃO REVISIONAL DA AVENÇA VEICULADA NA PRÓPRIA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA QUE NÃO POSSUI CARÁTER DÚPLICE E QUE, POR ISSO, EXIGE QUE A PRETENSÃO REVISIONAL DO RÉU SEJA DEDUZIDA EM AÇÃO REVISIONAL PRÓPRIA OU POR MEIO DE PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 0005291-93.2017.8.16.0153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 13/11/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

Apesar de alegar que os juros são estratosféricos, não demonstrou o recorrente, com elementos concretos, a sua afirmação, tampouco indicou quais parcelas do cálculo deveriam ser excluídas por manifestamente ilegais.

Diante disso, não restou comprovado nos autos que os encargos ultrapassassem patamar tal a autorizar reforma do julgado. A inversão do ônus da prova, deferida pelo Juízo de 1º Grau, beneficiou o réu na medida em que o Banco teve o encargo de demonstrar a composição do débito e essa demonstração foi produzida, não tendo o apelante desconstituído o cálculo.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade de tal verba em razão de ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)